Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO SOCIAL. PROGRAMA DF SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto visando o desbloqueio de R$ 150,00 da conta da agravante, quantia recebida a título de benefício do Programa DF Social, utilizado para sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado proveniente do Programa DF Social é impenhorável; e (ii) estabelecer se há comprovação da hipossuficiência da agravante que justifique o desbloqueio do valor penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, incluindo benefícios sociais de natureza alimentar.
4. O valor de R$ 150,00 recebido pela agravante através do Programa DF Social tem finalidade alimentar, sendo destinado à sua subsistência e de sua família, conforme estipulado pela Lei Distrital no 7.008/2021 e pelo Decreto no 42.872/2021.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade de salários e benefícios sociais só pode ser relativizada em casos excepcionais, o que não ocorre no presente caso, pois não há demonstração de outros meios executórios ou de que o bloqueio não comprometeria a dignidade da devedora.
6. A agravante é hipossuficiente, beneficiária de programas sociais, e dependente dos valores bloqueados para suprir suas necessidades básicas, como evidenciado nos extratos bancários anexados aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Valores recebidos a título de benefício social destinado à subsistência, como o Programa DF Social, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, e devem ser desbloqueados quando comprovada a hipossuficiência do devedor.
2. A relativização da impenhorabilidade de salários e benefícios sociais somente é admitida em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV; Lei Distrital no 7.008/2021, art. 5o; Decreto no 42.872/2021, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.10.2023; TJDFT, Acórdão 1851975, 07033184120248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1311064, 07269945720208070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE 22.01.2021.